Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-51.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (EMBARGADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (EMBARGADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO HERNANDO - CPF: 727.881.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003465-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADOS:

ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS E JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS,
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento de
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS E JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS,
para suprir omissões no julgado.

O embargante aponta omissão quanto a ilegitimidade de
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS,
e nem interesse de agir, tendo em vista, que na ação de divórcio consensual dos seus pais, que embasou o presente recurso, ficou acordado entre as partes que com a maioridade de
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, cessaria o pagamento de pensão alimentícia, o que ocorreu no dia 17 / 05 / 2018.

Ocorreu omissão no acórdão sobre o título judicial que embasou a ação principal, em relação a embargada, ANA LUIZA, que não tem liquidez e nem exigibilidade, o que fere o artigo 513 e o artigo 927 do Código de Processo Civil, pois com sua maioridade o título tornou–se não exigível.

Ainda há omissão no acórdão sobre o argumento de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, visto que foram feitas no processo originário, tendo em vista que a parte embargante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, e a parte embargada apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, desta forma, não há o que se falar em ferimento da Súmula 358 STJ, nos presentes autos, mas litigância de má-fé pela parte embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas. (id. 130842178)

Apresentadas as contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. (id. 132175152)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega omissão no julgado quanto a ilegitimidade da embargada, e sobre o acordo celebrado na ação de divórcio onde estabelecia o prazo final para o pagamento da pensão, que coincide com a maioridade da embargada.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Como mencionado, pretendem os agravantes
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

E JOÃO VICTOR FERRERA DE SOUSA SANTOS

reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença

(autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), que acolheu a preliminar de ausência de interesse e determinou a exclusão do polo ativo, a agravante
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
.

Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos dos agravantes são relevantes, pois do que consta nos autos, a obrigação alimentar foi fixada em acordo na ação de divórcio e condicionou o termo final à maioridade dos alimentantes.

Todavia, nos termos da Súmula 358-STJ “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”, e não há notícias de que o agravado tenha promovido ação própria para desobriga-lo do pagamento da pensão.

No mesmo sentido os Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - UNIÃO ESTÁVEL - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO PRÓPRIA - INERCIA DO DEVEDOR - SÚMULA 358 DO STJ.
- A extinção da obrigação de alimentar fixada em sentença não é automática, devendo o alimentante provocar o judiciário, por meio da ação de exoneração, oportunizando ao alimentante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, a fim de demonstrar se, embora alcançada a maioridade civil, a necessidade ainda persiste, a teor da Súmula 358 do STJ.
- Permanecendo inerte o devedor após a alimentanda ter alcançado a maioridade civil, ainda que tenha vivido em união estável, permanece a obrigação de pagar alimentos até que haja o pronunciamento judicial, em ação própria, eximindo-o da obrigação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.129473-1/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS - MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SÚMULA 358 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE. - Na ação de execução de alimentos, não é possível extinguir a execução com base na maioridade civil adquirida pelo alimentando, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento de ação de conhecimento pelo alimentante, com o fim único de exonerar-se da obrigação alimentar, facultando ao alimentando o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o teor da Súmula 358 do c. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMG - Apelação Cível 1.0251.04.008384-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2008, publicação da súmula em 07/11/2008)

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a decisão agravada no sentido de manter a
ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
no polo ativo do cumprimento de sentença.”

Do acórdão acima, verifica-se que a matéria foi analisada, especialmente sobre a legitimidade da embargada e o acordo formalizado na ação de divórcio que fixou, como prazo final, para o cumprimento da obrigação de alimentos devidos à filha, ora embargada, a sua maioridade.

Porém a decisão embargada, não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022